Tribunal: STF
Processo: HC 211096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DOS PACIENTES APENAS COM BASE EM FOTOGRAFIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.1.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Claudio Ramos da Silva e Mauro Luiz Eugenio, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, desprovido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.937.518, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.



    2. No caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “para além do reconhecimento fotográfico maculado, há apenas a notícia de que o telefone celular da vítima VINICIUS teria sido encontrado na posse de um dos acusados – o que, quando muito, implicaria apenas aquele que estava na posse do aparelho em eventual receptação; bem como o depoimento das testemunhas VINICIUS (vítima) e JOAQUIM.



    Conforme constou da r. sentença, a vítima VINICIUS ‘Relatou que, durante o reconhecimento fotográfico, achou muito parecida a fotografia de ELOSMAR ALVES com a do assaltante que entrou na agência primeiro.’ (e-STJ Fl. 438), prova que de pronto se apresenta extremamente frágil, especialmente quando se tem conta que a mesma testemunha afirmou que o assalto ‘durou pouco mais de um minuto’ e que não foram observados os procedimentos previstos no art. 226 do CPP para a realização do referido reconhecimento.



    Já a testemunha JOAQUIM, em que pese tenha afirmado reconhecer ‘o assaltante cujo cabelo cortou’, como destacado no recurso, referido reconhecimento também não observou o regramento previsto no art. 226 do CPP.



    (…) Acerca do reconhecimento de pessoas, é necessário frisar que o reconhecimento pessoal é uma das provas mais precárias do processo penal.



    (…) No caso concreto, como já referido, o reconhecimento de pessoas se deu única e exclusivamente no âmbito administrativo – por meio de fotografia e sem que fossem observados os requisitos legais, sendo certo que os demais elementos de prova (…) não são consistentes.



    Tal conjuntura, somada ao fato de que ambos os recorrentes negaram a prática do delito em questão, não trazem, data venia, a segurança probatória necessária para amparar uma condenação grave como a que recaiu sobre estes”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ;



    b) a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato praticado em sede policial, conforme disposto nos artigos 226 e 564, IV, ambos do CPP, e, em sequência, sejam absolvidos os pacientes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) nesse contexto, não há razões para alterar a decisão agravada, que ora mantenho, in verbis (fls. 616/620):



    ‘O magistrado sentenciante concluiu pela condenação dos agravantes, utilizando-se, além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, outros elementos de prova independentes, como os depoimentos testemunhais e imagens do circuito interno da agência, atestando que o delito fora praticado por dois agentes, sendo que um terceiro se encontrava no interior do veículo da fuga e o fato dos agravantes terem sido presos em flagrante, dias depois, praticando novo crime patrimonial, juntamente com um terceiro agente, ocasião em que foi apreendido o celular da vítima do presente feito. Cito (fls. 438/440):



    '38. Ressalte-se que, três dias após o assalto, CLÁUDIO RAMOS DA SILVA, ELOSMAR ALVES CAMPOS e MAURO LUIZ EUGÊNIO foram presos em flagrante em Grajail (MA), após haverem assaltado um posto de gasolina. Destaque-se, ainda, que naquela ocasião o telefone celular da vitima VINÍCIUS FONTES DE FARIAS foi encontrado na posse de um dos acusados (fl. 114).



    39. Acrescentando este evento ao fato de VINICIUS FONTES DE FARIAS haver conferido elevado grau de verossimilhança à afirmação de que ELOSMAR ALVES era um dos autores do delito, bem como ao de que MAURO LUIZ EUGÊNIO foi reconhecido em sede policial por JOAQUIM PESSOA MARACMPE, tem-se um quadro probatório robusto em favor da acusação.



    (…) 41. Em seus interrogatórios, MAURO LUIZ EUGÊNIO e CLÁUDIO RAMOS DA SILVA afirmaram que ELOSMAR ALVES CAMPOS praticou o assalto sozinho, sem conhecimento ou consentimento dos demais. Disseram que somente quando estavam longe da agência ele levou o fato ao conhecimento dos companheiros de viagem. Essa versão não resiste aos elementos de prova colhidos ao longo da instrução. De fato, a câmera de segurança da agência registrou a entrada de dois assaltantes no momento do evento criminoso. Esse fato foi confirmado pelo gerente VINICIUS FONTES DE FARIAS.



    42. Além disso, JOAQUIM PESSOA MARACAIPE confirmou que os ocupantes do Fiesta prata eram três e que, ao chegarem pela segunda vez ao local, o veiculo já estava com as portas abertas quando parou. Embora a testemunha não tenha visto nada além disso, é perfeitamente possível entender, diante das circunstâncias e das demais provas, que o terceiro assaltante ficou dentro do veículo, assegurando aos agentes uma fuga rápida e bem-sucedida.



    43. CLÁUDIO RAMOS também afirmou que MAURO LUIZ foi cortar o cabelo em um salão próximo à saída da cidade e que não sabia onde ficava a agência dos Correios. Trata-se de uma evidente inverdade, já que o depoimento judicial de JOAQUIM MARACAIPE e o laudo de exame de local são no sentido de que o salão onde MAURO LUIZ foi atendido ficava do lado do local assaltado.



    44. Da mesma forma, MAURO LUIZ afirmou em seu interrogatório que, ao lado do salão de cabeleireiro, havia um ‘banco ou uma lotérica mesmo’. Nada disse sobre a agência dos Correios. Assim, sua versão também não merece credibilidade.



    45. CLÁUDIO RAMOS e MAURO LUIZ ainda quiseram imputar o delito a duas outras pessoas desconhecidas, com quem ELOSMAR ALVES teria supostamente combinado o assalto sem o conhecimento dos interrogados. Essa versão não encontra o menor fundamento probatório. Como se viu, o salão de cabeleireiro cujo funcionário reconheceu MAURO LUIZ como cliente ficava do lado da agência assaltada - e, segundo CLÁUDIO RAMOS, próximo também ao restaurante onde teriam almoçado. Logo, não faria sentido que ELOSMAR ALVES saísse de carro e depois voltasse com outras pessoas para fazer o assalto, pois o veiculo seria imediatamente reconhecido por CLÁUDIO RAMOS e MAURO LUIZ, se eles estivessem no suposto restaurante próximo.



    46. Há ainda uma contradição entre os interrogatórios. Segundo CLÁUDIO RAMOS, ELOSMAR ALVES assaltou o posto de gasolina quando o trio já estava no Maranhão, apontando a arma para o frentista no momento de pagar pelo abastecimento.



    Já de acordo com MAURO LUIZ, o posto de gasolina nunca fora assaltado e o trio foi preso apenas porque foi encontrada uma arma no compartimento do airbag do veiculo em que estavam.



    47. Assim, a análise das provas dos autos só leva a uma conclusão: MAURO LUIZ EUGÊNIO e CLÁUDIO RAMOS DA SILVA agiram em coautoria com ELOSMAR ALVES CAMPOS, roubando a agência dos Correios de Fátima (TO) em 1° de julho de 2010.'



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a condenação dos agravantes, mediante seguinte fundamentação (fls. 520/522):



    'No que tange à autoria, a prova dos autos aponta, com clareza, no sentido de que os denunciados foram efetivamente os autores do crime de roubo ocorrido no dia 1°/07/2010, na Agência dos Correios de Fátima/TO.



    No caso, o reconhecimento fotográfico se deu em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, a exemplo dos depoimentos testemunhais.



    Acrescente-se que, ao contrário dos questionamentos dos apelantes, o auto de reconhecimento por fotografia foi apenas mais um dos elementos nos quais se embasou a condenação.



    Conforme já visto, o decreto condenatório está amparado também em outros elementos de convicção, tais como depoimento das testemunhas, confirmando em Juízo a identificação dos réus como autores do delito.



    O reconhecimento feito por fotografia, devidamente amparado nas demais provas constantes nos autos, conforme se verifica na hipótese, não viola o art. 226 do CP:



    (…) Não pairam dúvidas, portanto, que os apelantes cometeram o crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).'



    Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’, no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    (…) Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”.



    4. Diferente do alegado pela impetrante, não se há cogitar de flagrante ilegalidade na espécie. No julgado objeto da presente impetração, assentou-se terem sido apresentados, “além do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, outros elementos de prova independentes, como os depoimentos testemunhais e imagens do circuito interno da agência, atestando que o delito fora praticado por dois agentes, sendo que um terceiro se encontrava no interior do veículo da fuga”, e “o auto de reconhecimento por fotografia foi apenas mais um dos elementos nos quais se embasou a condenação”.



    Consta destes autos que os pacientes, três dias depois do assalto na agência dos Correios, cuja condenação é impugnada na presente impetração, foram “presos em flagrante em Grajail (MA), após haverem assaltado um posto de gasolina”, cometendo, portanto, novo delito. Nesse momento da prisão em flagrante, o telefone da vítima do primeiro assalto, Vinícius Fontes de Farias, foi encontrado com os pacientes.



    O paciente Claudio Ramos da Silva confirmou que Mauro Luiz Eugenio foi cortar o cabelo no salão próximo à agência dos Correios, local do primeiro roubo, cuja condenação aqui se impugna. Um dos funcionários desse salão reconheceu Mauro como cliente e a testemunha Joaquim Pessoa Maracaipe “confirmou que os ocupantes do Fiesta prata eram três”, no momento do primeiro roubo na agência dos Correios, tendo o delito sido imputado aos pacientes e ao terceiro corréu Elosmar Alves.



    Para acolher a alegação da impetrante de que “o reconhecimento de pessoas se deu única e exclusivamente no âmbito administrativo – por meio de fotografia e sem que fossem observados os requisitos legais, sendo certo que os demais elementos de prova (…) não são consistentes”, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 133.773, de minha relatoria, DJe 21.10.2016).



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora